Tribunal: TCU
Processo: 008.582/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente em decorrência da impugnação das despesas realizadas com os recursos oriundos do termo de compromisso para a implementação da ação de melhorias sanitárias domiciliares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, oposto pelo Sr. Ademar Pinto Veras contra o Acórdão 6357/2020-TCU-Segunda Câmara , que conheceu do Recurso de Reconsideração contra o Acórdão 815/2019-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Marcos Bemquerer Costa). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base no art. 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. comunicar o teor desta deliberação à recorrente.